Tribunal: TJDFT
Processo: 0741437-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741437-37.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: JOSE DO BONFIM SILVA SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Pan S.A. contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença no 0706522-09.2019.8.07.0020, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, movido por José do Bonfim Silva Souza. O agravante sustenta que a sentença transitada em julgado determinou a implementação de desconto no valor de R$ 1.825,00, relativo à operação de portabilidade, o que teria sido cumprido parcialmente em razão de dificuldades técnicas alheias ao seu controle, relacionadas à integração com o sistema de consignação do CBMDF. Não obstante, o juízo de origem optou por adotar medidas que o banco reputa desproporcionais: (i) bloqueio de valores a título de astreintes, com autorização de levantamento integral pela parte exequente, mesmo diante do cumprimento parcial; (ii) conversão da obrigação em perdas e danos, declarando a quitação integral do contrato, medida que, segundo o agravante, ignora a subsidiariedade da conversão; e (iii) imposição de nova multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00. O Banco Pan argumenta que a execução das astreintes afronta os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da menor onerosidade, pois o valor arbitrado extrapola a função coercitiva e se converte em enriquecimento indevido da parte credora. Invoca precedentes do STJ e do TJDFT que autorizam a revisão do montante da multa coercitiva quando excessivo, ainda que após o trânsito em julgado. Alega, ademais, que não houve dolo, má-fé ou resistência deliberada ao cumprimento da decisão, mas sim falhas técnicas operacionais. Quanto à conversão da obrigação em perdas e danos com quitação integral do contrato, sustenta tratar-se de medida excepcional e desproporcional, admitida apenas quando comprovada a impossibilidade definitiva de cumprimento, o que não se verificou. Ressalta que a decisão produziu prejuízo grave à instituição financeira, ao extinguir obrigações contratuais de longa duração sem perícia, liquidação ou manifestação adequada do devedor. Cita jurisprudência do STJ que condiciona a conversão à demonstração inequívoca da impossibilidade de cumprimento. Requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo para suspender o levantamento dos valores bloqueados e os efeitos da conversão em perdas e danos, inclusive a declaração de quitação contratual. No mérito, pugna pela reforma da decisão, a fim de reduzir substancialmente o valor das astreintes, anular a conversão da obrigação em perdas e danos e afastar a nova multa diária fixada, por excessiva e inadequada. Ao final, formula pedido expresso de prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais pertinentes, com vistas a eventual interposição de recursos excepcionais. Preparo regular (ID 76682518). É a síntese do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 995, parágrafo único, e do art. 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a demonstração concomitante de dois requisitos: (i) a plausibilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e (ii) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora). A ausência de qualquer deles inviabiliza a medida excepcional. No caso, o Banco Pan S.A. pretende suspender os efeitos da decisão agravada, em especial quanto ao levantamento dos valores bloqueados a título de astreintes e à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com declaração de quitação do contrato. Sustenta ter havido cumprimento parcial da obrigação e alega dificuldades técnicas relacionadas ao sistema de consignação que teriam impedido a plena execução da ordem judicial. A argumentação, todavia, não prospera. Conforme registrado pelo juízo de origem, a instituição financeira foi reiteradamente intimada e dispôs de amplas oportunidades para implementar o desconto no valor de R$ 1.825,00, obrigação imposta por sentença transitada em julgado e confirmada em grau recursal. Apesar disso, limitou-se a invocar falhas sistêmicas de forma genérica, sem comprovar a efetiva impossibilidade de cumprimento da determinação judicial. Diante da persistência do inadimplemento e da ineficácia das medidas coercitivas já aplicadas, mostrou-se adequada a conversão da obrigação em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC, com a consequente declaração de quitação do contrato. Tal providência não se revela precipitada, mas consequência natural do descumprimento reiterado, que comprometeu a efetividade da tutela jurisdicional e prolongou indevidamente a solução da lide. Cumpre destacar que a multa coercitiva fixada possui natureza estritamente inibitória, voltada a compelir o devedor ao adimplemento, e sua exigibilidade decorreu da resistência injustificada do agravante. O processo de cumprimento de sentença se arrasta desde 2021, sem que o banco tenha apresentado solução efetiva. Ao contrário, suas alegações transferiram ao consumidor, idoso, submetido a descontos irregulares por anos, o ônus de falhas operacionais que lhe competia sanar. Nessas circunstâncias, a multa e a conversão revelam-se medidas proporcionais e necessárias para assegurar a autoridade da coisa julgada. De igual modo, não se identifica o periculum in mora invocado pela instituição financeira. O risco de dano irreparável, na hipótese, recai sobre o credor, que permanece privado da tutela jurisdicional efetiva e continua a sofrer os efeitos de descontos ilegítimos em sua remuneração. Assim, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, impondo-se a preservação da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo, mantendo hígida a decisão de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se. Publique-se. Brasília, 26 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator